Tribunal: TJDFT
Processo: 0002374-43.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE GENEBRA. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PENHORA DO ROSTO DOS AUTOS. INDÍCIOS DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O prazo prescricional da pretensão executória de nota promissória é de 03 (três) anos, consoante arts. 70 e 77 do Decreto 57.663/1966. Precedentes desta Corte.
2. É necessária a inércia do credor por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, para fins de decreto da prescrição intercorrente nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
3. Decorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
4. O deferimento de penhora no rosto dos autos é suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente, pois indica, objetivamente, a existência de bens passíveis de penhora.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.